Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-15.2006.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0002456-15.2006.8.11.0006
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 109188475 - Pág. 29):
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - TEMAS 220 E 698 STF - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. “O Supremo Tribunal Federal entendeu que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção d medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 592581 Tema 698, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
3.Juízo de retratação exercido.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 2o da Constituição Federal, ao argumento de que “atualmente, não há a menor necessidade da construção de uma Colônia Penal Agrícola ou similar e de uma Casa de Albergado na Comarca de Cáceres-MT. A tornozeleira eletrônica vem sendo acertadamente utilizada, sendo que o monitoramento dos reeducandos é feito adequadamente através da Gerência de Custódia e Monitoramento” (Id. 111656987).
Alega que “a atuação do Poder Judiciário deve ser limitada a casos extremos, excepcionais, emergenciais, em que a omissão do Estado provoque grave violação dos direitos previstos constitucionalmente. Sendo assim, não é possível enquadrar o presente caso concreto a essas balizas do STF” (Id. 111656987).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista o significativo impacto financeiro provocado” (Id. 111656987).
Recurso tempestivo (Id. 118670993).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 119145472).
Contrarrazões (Id. 125245190).
É o relatório.
Sistemática de repercussão geral (Tema 698/STF)
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 684.612/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tema 698, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa aos limites da competência do Poder Judiciário, para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação à implementação de direitos e garantias previstos na Constituição Federal.
Partindo dessa premissa, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 698).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça